Tribunal: TJDFT
Processo: 0729604-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. NECESSÁRIA A PRÉVIA CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que se proceda à citação por edital, é indispensável que haja o esgotamento das diligências possíveis (§3o, art. 256, CPC).
Nesse passo, frustrada a citação pelo correio, deve-se determinar a realização do ato citatório por meio de mandado cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 249, do CPC. Esse regra se aplica com mais razão, quando o Aviso de Recebimento – AR é recebido por terceiro, fato que, por si só, não infirma a possibilidade do citando residir no respectivo local.
A nulidade do ato citatório importa na invalidação de todos os subsequentes, pressuposto de validade do processo (art. 239 do Código de Processo Civil).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.